Tribunal: STF
Processo: HC 227014
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Guilherme Henrique de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.078.061/MG.



    A impetrante afirma que o paciente “foi condenado, em primeira instância, nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei 8.069/90, na forma do Art. 70 do Código Penal, sendo imposta pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima (e-STJ Fls. 148-165).”



    Informa que “interpôs recurso de apelação perante o eg. Tribunal de origem, pugnando pela reforma da decisão recorrida a fim de ver decotada da condenação imposta ao recorrente a prática do delito previsto no art. 244-B, do ECA, por absoluta inexistência de documento hábil para comprovar a menoridade do suposto adolescente envolvido no delito.”



    A apelação não foi provida. Os sucessivos recursos tiveram a mesma sorte, inclusive o especial.



    Nesta Corte, a impetrante insiste na alegação de que o paciente não poderia ter sido condenado pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA, porquanto o documento de identidade do menor não teria sido juntado aos autos. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que a impetrante é a mesma que assistiu o paciente durante a instrução processual e nada falou a respeito da tal ausência do documento de identidade do adolescente. (eDOC 3, p. 12)



    Nada falou nas razões da apelação. (eDOC 3, p. 55-60)



    Aliás, ao apelar, a impetrante apenas alegou que não havia provas de que o adolescente teria sido corrompido. (eDOC 3, p. 60)



    Apenas após proferido o acórdão da apelação, a defesa teria percebido a suposta ausência de documento comprobatório da idade do adolescente, alegação já superada pela preclusão. (eDOC 3, p. 133)



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    De todo modo, resolveu o Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o ponto não omisso para dizer que “restou claro para esta Colenda Câmara Criminal a prova da materialidade delitiva, inclusive, a idade do adolescente envolvido nos fatos, pois juntados documentos hábeis a comprovar a menoridade...” (eDOC 3, p. 151)



    Com efeito, os autos evidenciam a comprovação da menoridade do adolescente. Para concluir de modo diverso, é necessária a reabertura da instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Por fim, veja-se o escorreito entendimento do STJ no sentido de que a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública. Veja-se a ementa do AREsp 2.078.061/MG:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR ENVOLVIDO NA CONDUTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEIO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública" (AgRg no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 2. No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido. 3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que "o auto de prisão em flagrante somente faz menção a data de nascimento da adolescente, não estando presente nos autos sequer o número de documento hábil (documento de identidade ou certidão de nascimento) a indicar que o mesmo foi consultado para o fim de afirmar a menoridade da adolescente", uma vez que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 4. De mais a mais, para acolher tal tese, seria necessário incursão em matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (eDOC 4, p. 20)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente